Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE EM FAVOR DE FILHO MENOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOIS FILHOS MENORES DO GENITOR. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA AUTORA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Cuidando-se de hipótese de revelia, seja pela falta de contestação, seja pela sua apresentação tardia, a presunção de veracidade dos fatos alegados, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil, é relativa, e pode ceder às evidências constantes dos autos, segundo livre convencimento do julgador, não conduzindo necessariamente à procedência dos pedidos do autor.
3. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.
4. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, o qual possui outros dois filhos menores e renda não condizente com o pleito formulado na inicial, deve ser mantido o quantum fixado na sentença.
5. Apelação cível conhecida e não provida.